Tribunal: CARF
Processo: 13603.901522/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901522/2013-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-003.919 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Embargante
UNIMED BETIM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração para correção de inexatidão material,
mediante o proferimento de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher, com efeitos infringentes, os embargos de declaração para correção da ementa do
Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.267, de 10.10.2022, e-fls. 304-312, cujo
conteúdo passa a integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 09516.63716.180612.1.7.02-0636, em 18.06.2012, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$100.374,37 ao ano-calendário de 2011 para compensação dos
débitos ali confessados.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 09516.63716.180612.1.7.02-0636 34495.31906.180612.1.3.02-8204
[...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901522/2013-14
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.919 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901522/2013-14

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 22a Turma DRJ/08 no 108-004.949, de 29.10.2020, e-fls. 122-130:
Acordam os membros da 22a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator, para reconhecer direito creditório no valor de R$ 98.648,36 e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido. [...]
Recurso Voluntário
Notificada em 03.05.2021, e-fl. 133, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.06.2021, e-fls. 136 e 247-253, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – PEDIDO
Pelo exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário,
homologando-se integralmente as compensações declaradas, considerando, conforme
demonstrado, os corretos valores que compõem o Saldo Negativo do período,
incluindo-se a integralidade do valor das estimativas objeto das DCOMPs,
computadas a menor pela DRJ.
Por fim, ressalva que a Recorrente reserva-se ao direito de se manifestar acerca
de quaisquer elementos adicionais eventualmente suscitados pela fiscalização quanto à
certeza do crédito, principalmente considerando-se a precariedade do Despacho
Decisório, o que deve seguir todo o trâmite processual desde a primeira instância.
Acórdão de 2a Instância
Consta no Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.267, de 10.10.2022,
e-fls. 304-312:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento em
parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da
Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
Embargos
Notificada em 09.11.2022, e-fls. 322, a pessoa jurídica opôs embargos de
declaração em 14.11.2022, e-fls. 318-321, para correção da ementa da decisão de segunda
instância (art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015):
III – DOS FATOS E DIREITO
Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento em
parte ao Recurso Voluntário da Embargante para reconhecer o direito de serem
apropriadas todas as estimativas objeto de DCOMP, independente do status. [...]
Destaca-se, no entanto, que a redação da ementa incorreu em dois erros
materiais que merecem correção.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.919 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901522/2013-14

O primeiro deles, refere-se à competência do crédito em apreço, sendo que o
Saldo Negativo refere-se ao ano-calendário de 2011 e não de 2003.
O segundo refere-se ao trecho final do primeiro parágrafo no sentido de que “o
débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança tendo em vista ser objeto do parcelamento.”, uma vez que não
há parcelamento envolvido nos autos.
De fato os débitos de estimativa estão constituídos, mas pela declaração em
DCTF e DCOMPs, devendo ser considerados em sua integralidade para a composição
do Saldo Negativo do IRPJ de 2011.
No caso concreto, em determinadas DCOMPs, a DRJ somente admitiu parte dos
débitos de estimativa declarados para o ano-calendário de 2011, mas sem se
pronunciar acerca das razões que levaram-na a tal limitação.
Sendo assim, a Embargante interpôs Recurso Voluntário para que fosse
admitida a integralidade de tais estimativas na composição do crédito.
Assim, requer-se o saneamento dos equívocos incorridos.
Consta no Despacho, e-fls. 327-328:
O contribuinte teve ciência da decisão em 09 de novembro de 2022, conforme
AR de fls. 322, e apresentou embargos de declaração em 14 de novembro de 2022,
conforme termo de solicitação de juntada de fls. 317, dentro do prazo regimental de
cinco dias, razão pela qual os embargos devem ser considerados tempestivos.
A leitura do acórdão revela que, de acordo com o relatório, os créditos seriam
relativos ao ano-calendário de 2011, enquanto na ementa e no voto há indicação de
que os créditos seriam do ano-calendário de 2003, de modo que parece pertinente a
tese de erro material suscitada pela interessada, sendo necessário esclarecimento do
Colegiado quanto a este ponto.
No mesmo sentido, parece não haver, no acórdão, menção ao parcelamento dos
valores, embora essa informação conste da ementa.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade previstos
nas normas de regência, nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para correção na ementa da decisão
de segunda instância.
Verificada a ocorrência de inexatidão material na ementa do Acórdão da 3a TEx/1a
SEÇÃO/CARF no 1003-003.217, de 04.10.2022, e-fls. 304-312, deve-se corrigi-la no seguinte
sentido:
DE
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.919 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901522/2013-14

DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A BASE
DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 2018 E
SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido,
quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído
pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em vista ser objeto de
parcelamento.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
PARA:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A BASE
DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 2018 E
SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido,
quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto, em conhecer e acolher, com efeitos infringentes, os
embargos de declaração para correção da ementa do Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no
1003-003.267, de 10.10.2022, e-fls. 304-312, cujo conteúdo passa a integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 338
DF CARF MF
Original